Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-32.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704683-32.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ERITE DA SILVA APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o depósito realizado pelo apelante, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator